Tribunal: TCU
Processo: 009.307/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que aplicou multa à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Ana Cristina Pacheco de Araújo Barros em face do Acórdão 8384/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de monitoramento do Acórdão 6790/2011-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela Sra. Ana Cristina Pacheco de Araújo Barros, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Fundação Universidade Federal do Piauí.